Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705173-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO REIS DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Promova a Secretaria a intimação da parte agravada, no endereço informado ao ID 25104033. Publique-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator